Tribunal: TJES
Processo: 5007072-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007072-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: BARRETO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE FAZER
– RESCISÃO DE PLANO DE SAÚDE – USUÁRIOS EM TRATAMENTO MÉDICO – MANUTENÇÃO DO PLANO MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

2.
Segundo jurisprudência pátria, mesmo com a rescisão de plano de saúde coletivo, deverá a operadora assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, mantida a contraprestação devida pelo beneficiário.

3.
Não há, ao menos em cognição superficial, o alegado prejuízo financeiro, na medida em que os usuários – agravados – deverão realizar a necessária contraprestação.

4
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CENTRO NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
contra a r. decisão que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” ajuizada por
BARRETO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA e outros
,
deferiu a tutela de urgência
“
para o fim de que o réu se abstenha de rescindir unilateralmente o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, mantendo a manutenção integral do cumprimento do plano de saúde até o deslinde final da demanda, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).”

Em suas razões, aduz a agravante, em suma, não restam presentes os requisitos para o deferimento da medida liminar. Alega que a medida deferida acarreta significativo prejuízo financeiro para a recorrente.

Sustenta, em suma, ser devida a rescisão unilateral do contrato em questão.

Com arrimo em tais argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante decisão no id. 8561630.

Contrarrazões no id. 9049087 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007072-17.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CENTRO NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADOS: BARRETO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA e outros

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CENTRO NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
contra a r. decisão que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” ajuizada por
BARRETO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA e outros
,
deferiu a tutela de urgência
“
para o fim de que o réu se abstenha de rescindir unilateralmente o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, mantendo a manutenção integral do cumprimento do plano de saúde até o deslinde final da demanda, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).”

Em suas razões, aduz a agravante, em suma, não restam presentes os requisitos para o deferimento da medida liminar. Alega que a medida deferida acarreta significativo prejuízo financeiro para a recorrente.

Sustenta, em suma, ser devida a rescisão unilateral do contrato em questão.

Com arrimo em tais argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante decisão no id. 8561630.

Contrarrazões no id. 9049087 pelo desprovimento do recurso.

De início, sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

No bojo da decisão recorrida, consignou o julgador que dois dos beneficiários do plano empresarial estão em tratamento hospitalar, sendo um diagnosticado com glaucoma e outro necessitando de cirurgia.

Pontuou, assim, existir entendimento jurisprudencial no sentido de ser descabida a rescisão do contrato quando o segurado encontra-se em tratamento de saúde.

Pois bem.

Segundo jurisprudência pátria, mesmo com a rescisão de plano de saúde coletivo, deverá a operadora assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, mantida a contraprestação devida pelo beneficiário.

Veja-se:

(...) 3.
Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8º, § 3º, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade.
(REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.)

Destarte, existindo documentos aptos a demonstrar,
prima facie
, que existem beneficiários do plano em tratamento de saúde, a cobertura contratual deverá permanecer inalterada,
mantido, por certo, a existência de contraprestação dos usuários do plano de saúde.

Assim, não há, ao menos em cognição superficial, o alegado prejuízo financeiro, na medida em que os usuários – agravados – deverão realizar a necessária contraprestação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - dias 05.08.2024 a 09.08.2024:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007072-17.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA NACIONAL

AGRAVADOS:
MANUELA BUSS KLEMZ E OUTROS

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Voto-vista

Eminentes pares, em uma atenta análise dos documentos que acompanham o presente recurso, entendo por divergir do entendimento do Eminente Desembargador Relator.

É incontroverso nos autos que
o contrato objeto de discussão nesse caso é de modalidade coletivo empresarial, aplicando-se o art. 23 da Resolução Normativa n. 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANSS, o qual dispõe que
“as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes”.

Nota-se, portanto, que, no caso de modalidade de contratos coletivos empresariais, não há aparente impedimento para acordar os termos de rescisão contratual.

As disposições gerais (id. 8530396), que integram a proposta de contratação de seguro coletivo empresarial juntado aos autos, regulamentam que:

8.1. O prazo mínimo deste contrato será de 12 (doze) meses, com início determinado no “Resumo de Contratação”, sendo certo que poderá ser prorrogado automaticamente por prazo indeterminado, desde que não ocorra manifestação de quaisquer das partes em sentido contrário.

[...]

10.2. Estando vigente por prazo indeterminado, o presente instrumento poderá ser denunciado imotivadamente por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito, com 60 (sessenta) dias de antecedência, sem quaisquer ônus.

Conforme narrado pela própria agravada e comprovado pela agravante, houve comunicação no prazo supracitado a respeito do desinteresse da operadora em manter o contrato, de modo que agiu na forma da legislação vigente.

Ademais, denoto que, muito embora a parte agravada necessite de constantes cuidados por serem idosas, com acompanhamento de glaucoma e problemas no ombro, não há notícias de que estejam internadas ou que necessitem de atendimento emergencial.

Assim, à míngua de regulamentação específica, observo que, ao menos em análise sumária, há probabilidade do direito invocado pela agravante, não havendo como obstaculizar o desfazimento do contrato.

Por outro lado, a Resolução n. 19 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, regula que
“
as operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência
”
(art. 1º).

Com isso, apesar de ser possível a manutenção da rescisão contratual, imperioso que a agravante forneça nova modalidade de plano de saúde à parte agravada, nos moldes da regulamentação acima transcrita.

Assim, verificada a relevância da fundamentação, rogando vênia à conclusão do Eminente Desembargador Relator,
divirjo
de seu entendimento, a fim de conhecer do recurso e a ele
dar parcial provimento
para reformar a decisão e afastar a determinação de manutenção da parte agravada no plano de saúde em vigência, mas, nos termos da Resolução nº 19 do CONSU, determinar que seja disponibilizado à recorrida outra modalidade de plano de saúde individual ou familiar, sob a pena de multa diária fixada pelo MM. Juízo
a quo.

É como voto.

Vitória/ES, 05 de agosto de 2024.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

Conforme se depreende dos judiciosos votos proferidos pelos Desembargadores Júlio Cesar Costa de Oliveira e Marianne Júdice de Mattos, a controvérsia devolvida no agravo diz respeito ao impedimento imposto ao plano de saúde recorrente de
rescindir unilateralmente o contrato de plano de assistência à saúde empresarial
.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, hei por bem acompanhar o voto condutor, a despeito do bem fundamentado voto divergente.

Como se sabe, o
Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n° 182, fixou tese jurídica no sentido de que
“
[a] operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida.
”

Conforme se depreende do inteiro teor do julgamento repetitivo, a operadora deverá dar continuidade à prestação dos serviços médico-hospitalares não apenas em relação aos beneficiários internados ou em situação de urgência e emergência, mas também nas hipóteses em que estiverem em
“
pleno tratamento de saúde”
, que é o que ocorre no presente caso.

A própria agravante afirma na inicial do recurso que dois beneficiários do plano coletivo estão em tratamento: um de incontinência urinária, tendo inclusive solicitação do médico assistente para realização de procedimento cirúrgico, e outro de glaucoma em ambos os olhos.

Nesse cenário, a despeito do
exercício regular do direito à rescisão unilateral
do contrato
,
é dever da operadora agravante
assegurar a continuidade dos
referidos tratamentos.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
o

voto
con
d
u
t
or
apresentado pel
o
dout
o
Desembargador
Júlio Cesar Costa de Oliveira

para
negar
provimento ao recurso
.

É como voto.